Tribunal: STJ
Processo: 0000130-15.2023.8.17.2530
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058865 - PE(2025/0372102-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: EROTIDES BATISTA DA CONCEICAO
ADVOGADO
: MÁRCIO DE ANDRADE MORAES PINHEIRO - PE011757
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
MATÉRIA
SÚMULA N. 284/STF.
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.

RECURSO

SÚMULA
N.
83/STJ.
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Verificar os fundamentos da monocrática agravada.
III. Razões de decidir
3. Diante da deficiente fundamentação recursal que impede a exata
compreensão da controvérsia, é inafastável a incidência da
Súmula n. 284/STF.
4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de
suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do
STJ).
IV. Dispositivo
6. Agravo desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55321984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:31:45
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: c4d8d6f2-6084-44db-9063-c85e5027940a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55321984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:31:45
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: c4d8d6f2-6084-44db-9063-c85e5027940a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058865 - PE(2025/0372102-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: EROTIDES BATISTA DA CONCEICAO
ADVOGADO
: MÁRCIO DE ANDRADE MORAES PINHEIRO - PE011757
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
MATÉRIA
SÚMULA N. 284/STF.
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.

RECURSO

SÚMULA
N.
83/STJ.
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Verificar os fundamentos da monocrática agravada.
III. Razões de decidir
3. Diante da deficiente fundamentação recursal que impede a exata
compreensão da controvérsia, é inafastável a incidência da
Súmula n. 284/STF.
4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de
suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA54390078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:07
Código de Controle do Documento: 4b3426cd-626f-4744-bd11-aa33b1e494f0

5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do
STJ).
IV. Dispositivo
6. Agravo desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por EROTILDES BATISTA
DA CONCEIÇÃO contra decisão que inadmitiu o recurso especial em razão das
Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF (fls. 324-329).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 202):
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CONTRATO E
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA TRAZIDOS À COLAÇÃO.
1. O comprovante de transferência (TED) gera uma presunção de que os
valores foram efetivamente transferidos para a conta indicada, de titularidade
da parte autora. Caberia à parte demandante demonstrar que não recebeu
nenhuma quantia da instituição financeira ré, o que seria de fácil realização,
mediante a juntada de extrato de sua conta no período apontado.
2. Hipótese em que a instituição financeira acostou aos autos cópia do
contrato, bem como comprovante de transferência (TED) realizado para
agência situada em cidade próxima à de residência da parte autora.
3. Apelação a que se dá provimento.

Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, sob a seguinte
ementa (fls. 244-245):
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA.
REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Considera-se omissa a decisão judicial que não se manifestar
expressamente sobre um ou mais pedidos, fundamentos ou argumentos
relevantes lançados pelas partes, ou sobre questões a respeito das quais o
magistrado deva conhecer de ofício, tenham ou não tenham sido suscitadas
no processo em momento anterior.
2. Deve ser reconhecida a legitimidade recursal da empresa componente do
mesmo grupo econômico, ainda que o termo contratual tenha sido firmado
com outra empresa do conglomerado, em razão da teoria da aparência.
3. Mantém-se atual a observação do Min. Mário Guimarães quando afirma
que não precisa o juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas
partes. Claro que, se o juiz acolhe um argumento bastante para sua
Documento eletrônico VDA54390078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:07
Código de Controle do Documento: 4b3426cd-626f-4744-bd11-aa33b1e494f0

conclusão, não precisará dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são
procedentes ou não (v. O Juiz E A Função Jurisdicional, 1a Ed. Forense,
1.958, parágrafo 208, p. 350), secundando-se que não se exige do Juiz que
rastreie e acompanhe pontualmente toda a argumentação dos pleiteantes,
mormente se um motivo fundamental é poderoso a apagar todos os
aspectos da controvérsia. (RT
).
413/325
4. Eventual defeito na fundamentação ou contradição entre a decisão e
alguma prova, argumento, ou qualquer outro elemento que lhe seja
estranho, não é sanável pela via dos embargos de declaração. Isso porque a
discussão acerca de eventual contradição existente entre a conclusão do
julgado e os argumentos invocados pela parte diz respeito, em verdade, ao
próprio acerto da decisão, que não pode ser revisto pela via dos embargos
de declaração, mas somente através das vias recursais próprias que
permitam a rediscussão do julgado e a correção do possível error in
judicando.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem alteração do
julgado.

Nas razões do recurso especial (fls. 254-292), interposto com fundamento no
III, alínea “a”, da CF, a parte recorrente alegou violação dos arts. 489, § 1o, I
art. 105,
a VI, e 1.022 do CPC, 4o, I, 6°, VIII, 14, 42,46,48 e 39, IV, do CDC, 595, 104, 106, 107,
108 e 109 do CC, 10, 339, 341, 343, 344, 350, 373, 374-399 do CPC e 5° e 93 da CF,
sem, contudo, desenvolver tese recursal (fl. 262).
Sustenta, ainda, a violação do
do CPC e a ilegitimidade passiva do
art. 996
Banco Bradesco (fl. 268).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 319-323).
No agravo (fls. 330-344), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 349-352).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
No que se refere à suposta ofensa aos arts. 489, § 1o, I a VI, e 1.022 do
CPC, 4o, I, 6°, VIII, 14, 42,46,48 e 39, IV, do CDC, 595, 104, 106, 107, 108 e 109 do
CC e 10, 339, 341, 343, 344, 350, 373, 374-399 do CPC, a parte recorrente ateve-se a
formular alegações genéricas de violação desses dispositivos, sem demonstrar de
forma específica os alegados vícios perpetrados pelo Tribunal de origem.
Diante da deficiente fundamentação recursal que impede a exata
compreensão da controvérsia, é inafastável a incidência da Súmula n. 284/STF.
Documento eletrônico VDA54390078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:07
Código de Controle do Documento: 4b3426cd-626f-4744-bd11-aa33b1e494f0

Ademais, cumpre esclarecer que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Quanto ao mérito, o Tribunal de origem assim se pronunciou em sede de
embargos de declaração (fls. 241-242):
[...] resta patente que o Banco Bradesco Financiamento
e o Banco
S/A
Bradesco
fazem parte do mesmo grupo econômico. Inclusive, na
S/A
procuração acostada ao ID 32055712, ambas as empresas outorgam
poderes conjuntamente aos mesmos patronos.
6. Assim, deve ser reconhecida a legitimidade recursal da empresa
componente do mesmo grupo econômico, ainda que o termo contratual
tenha sido firmado com outra empresa do conglomerado, em razão da teoria
da aparência.

Desse modo, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está de
acordo com a jurisprudência desta Corte, de que "tendo o Tribunal de origem concluído
que as empresas pertencem ao mesmo conglomerado econômico, deve ser
reconhecida a aplicação da Teoria da Aparência, a qual é amplamente aceita nesta
" (AgInt no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Corte
AREsp 1.698.883/RS,
Turma, DJe de
.Nesse mesmo sentido:
17/11/2020)
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
CONTRATO
DE
SEGURO
DE
AUTOMÓVEL.
LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO RECONHECIDO NA
ORIGEM. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA
DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL NA PARTE CONHECIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
"tendo o Tribunal de origem concluído que as empresas pertencem ao
mesmo conglomerado econômico, deve ser reconhecida a aplicação da
Teoria da Aparência, a qual é amplamente aceita nesta Corte" (AgInt no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp 1.698.883/RS,
DJe de
.
17/11/2020)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
que a responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em
situações excepcionais, como nos casos de mau cumprimento das
obrigações contratuais ou de criação nos segurados da legítima expectativa
de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência), o
que ocorreu no caso.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido colide com a jurisprudência
assente desta Corte Superior. Legitimidade reconhecida. Recurso provido.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa parte, dar-lhe provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 1.751.754/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
12/6/2023,
19/6/2023.
Documento eletrônico VDA54390078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:07
Código de Controle do Documento: 4b3426cd-626f-4744-bd11-aa33b1e494f0

Tendo em vista a consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência
desta Corte Superior, aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, tanto em relação aos recursos
interpostos com base na alínea "c" quanto àqueles fundados na alínea "a" do
permissivo constitucional.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro em 20% (vinte por cento) o
art. 85,
valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor do patrono
da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Deferida a gratuidade da justiça na instância ordinária, deve ser observada a
regra do § 3o do
do CPC.
art. 98
É como voto.
Documento eletrônico VDA54390078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:07
Código de Controle do Documento: 4b3426cd-626f-4744-bd11-aa33b1e494f0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.058.865 / PE
Número Registro: 2025/0372102-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001301520238172530 1301520238172530
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EROTIDES BATISTA DA CONCEICAO
ADVOGADO : MÁRCIO DE ANDRADE MORAES PINHEIRO - PE011757
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO : ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:19:52
Código de Controle do Documento: 29f508f5-ada2-49fb-9cf8-27f90fe9d26c